Tribunal: TJDFT
Processo: 0756186-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura. Prazo de carência. Parto a termo. Urgência e emergência não caracterizadas. Ato ilícito não configurado. Dano moral. Dano material. Inexistência. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, tendo condenado a operadora de plano de saúde a compensar os danos morais causados à autora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se parto realizado a 38 semanas de gestação caracteriza urgência ou emergência para afastar o prazo de carência; (ii) examinar se as condutas das rés acarretam dano material e moral indenizáveis e (iii) avaliar a responsabilidade civil do hospital em razão da ausência de autorização do parto por cesariana.
III. Razões de decidir
3. O art. 12, V, “a” e “c”, da Lei 9.656/98, estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência.
4. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência.
5. As intercorrências naturais de uma gestação, nas quais o médico não diagnostica eventual sofrimento fetal ou da parturiente, ou perigo de vida, à toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas.
6. A recusa de autorização do parto antes do transcurso da carência não enseja a violação das cláusulas contratuais, se ausente situação de emergência ou urgência.
7. Reconhecida a licitude da conduta do plano de saúde, ficam prejudicadas as discussões relativas à responsabilidade solidária do hospital, inclusão dos danos materiais e majoração do dano moral.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da operadora de plano de saúde apelante provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O parto realizado entre a 37a e 42a semana caracteriza-se como parto a termo e não configura urgência ou emergência para fins de afastamento do período de carência previsto no art. 12, V, da Lei 9.656/98. 2. A negativa de cobertura de parto a termo durante o período de carência constitui exercício regular do direito e não configura ato ilícito. 3. Não há responsabilidade solidária do hospital que se limita a comunicar a recusa de autorização do parto por cesariana pela operadora de plano de saúde. 4. A ausência de ilicitude afasta as indenizações por danos morais e morais.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, “a” e “c”, e 35-C; Código de Defesa do Consumidor; CPC, art. 85, §2o e §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos citados no corpo do voto; STJ, AgInt no REsp 1.973.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2022.